Tribunal: STF
Processo: AI 118277
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
- AÇÃO DE USUCAPIAO. CITAÇÃO DOS CONFINANTES DO IMÓVEL
USUCAPIENDO. SÚMULA 391.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUIU, PARTINDO DO EXAME DOS FATOS DA
CAUSA, QUE OS AGRAVANTES NÃO ERAM CONFINANTES DO IMÓVEL
USUCAPIENDO, A ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, NÃO SE CONFIGURA O
DISSIDIO COM A SÚMULA 391.
ESPÉCIE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ELENCADAS NOS INCISO I A XI, DO ARTIGO 325
DO RISTF, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.